Tribunal: TJMT
Processo: 1007669-32.2024.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007669-32.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prescrição, Exclusão - ICMS, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HOTEL MANDINO LTDA - CNPJ: 00.971.582/0001-53 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO TRIBUTÁRIO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇAS RETROATIVAS DE ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo a decisão que declarou a impossibilidade de cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) referente ao período de setembro/2017 a março/2021 no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso por não considerar o Convênio CONFAZ no 16/2015, que expressamente exclui da isenção do ICMS os encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição; e (
ii
) determinar se houve contradição por não aplicar o entendimento do STJ firmado no Tema 986, que decidiu que a TUSD e TUST integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Convênio CONFAZ no 16/2015 não se aplica ao presente caso, pois trata de situação distinta. O caso em análise refere-se à compensação de energia solar produzida pelo próprio consumidor, e não ao uso do Sistema de Transmissão e Distribuição ocorridos na compra de energia elétrica da concessionária.

4. O Tema 986 do STJ não se aplica ao caso por tratar de situação distinta. O tema julgado pelo STJ refere-se à inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS em operações regulares de fornecimento de energia elétrica, e não ao sistema de compensação de energia elétrica produzida e injetada na rede.

5. No sistema de compensação de energia solar, não há circulação jurídica de mercadorias, conforme reconhecido pelo Órgão Especial do TJMT na ADI no 10184817920218110000, tratando-se de um empréstimo gratuito de energia excedente à distribuidora.

6. Independentemente da discussão sobre a incidência ou não do ICMS sobre a TUSD, a cobrança retroativa realizada pela Energisa viola o disposto no art. 323, §1o da Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, que limita a cobrança de valores faturados incorretamente aos últimos três ciclos de faturamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, art. 323, §1o; Lei Complementar Estadual no 696/2021, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI no 10184817920218110000, Órgão Especial, j. 19/12/2022; TJMT, NU 10113870720248110055, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 25/08/2025; TJMT, NU 10046535820228110007, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1007669
-
32
.
2024
.
8
.
11
.
0045

Embargante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Embargado
: HOTEL MANDINO LTDA – ME

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA opôs Embargos de Declaração (ID
/PJe
2
325481356) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID
/PJe2
324727889). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, pois não considerou que o Convênio CONFAZ no 16/2015 expressamente exclui da isenção do ICMS os encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição, como é o caso da TUSD; b) contraditória, por não aplicar o entendimento do STJ firmado no Tema 986, que decidiu que a TUSD e TUST integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, inclusive para consumidores livres.

As
contrarrazões
não foram apresentadas.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região//, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)"

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)"

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)"

No caso em análise, a parte embargante alega que o acórdão foi omisso por não considerar o Convênio CONFAZ no 16/2015, que expressamente exclui da isenção do ICMS os encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição, como é o caso da TUSD.

Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a decisão com base na Lei Complementar Estadual no 696/2021, que prevê expressamente a isenção do ICMS sobre o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, e na decisão do Órgão Especial do TJMT na ADI no 10184817920218110000, que reconheceu a impossibilidade de incidência do ICMS no sistema de compensação de energia solar por ausência de circulação jurídica de mercadorias.

O Convênio CONFAZ no 16/2015 não se aplica ao presente caso, pois trata de situação distinta. O caso em análise refere-se à compensação de energia solar produzida pelo próprio consumidor, e não ao uso do Sistema de Transmissão e Distribuição ocorridos na compra de energia elétrica da concessionária. Trata-se de situações jurídicas diferentes, com regimes tributários próprios.

Ademais, independentemente da discussão sobre a incidência ou não do ICMS sobre a TUSD, o acórdão embargado também se fundamentou na violação ao art. 323, §1o da Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, que limita a cobrança retroativa a três ciclos de faturamento, o que por si só já seria suficiente para manter a decisão.

Portanto, não há omissão a ser sanada.

Contradição

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

A parte embargante alega contradição por não ter sido aplicado o entendimento do STJ firmado no Tema 986, que decidiu que a TUSD e TUST integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

Não há contradição no acórdão embargado quanto a este ponto. O Tema 986 do STJ não se aplica ao caso por tratar de situação distinta. O tema julgado pelo STJ refere-se à inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS em operações regulares de fornecimento de energia elétrica, e não ao sistema de compensação de energia elétrica produzida e injetada na rede no âmbito da mini e microgeração de energia fotovoltaica.

No sistema de compensação de energia solar, não há circulação jurídica de mercadorias, conforme reconhecido pelo Órgão Especial do TJMT na ADI no 10184817920218110000. Trata-se de um empréstimo gratuito de energia excedente à distribuidora, que posteriormente é compensada com o consumo de energia elétrica ativa, não configurando fato gerador do ICMS.

Portanto, não há contradição no acórdão embargado, pois este corretamente afastou a aplicação do Tema 986 do STJ ao caso concreto, por entender que se trata de situação distinta.

Inconformismo

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

"Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício."

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)"

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)"

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

No mais,
mantém-se
inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025